Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GOLPE DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIANTE ANÚNCIO NA OLX. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PARTE DA QUANTIA BLOQUEADA. ELEMENTOS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA CONFIRMAR A FRAUDE. RESTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO EM FAVOR DO DEPOSITANTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em decorrência da constatação de ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a conduta das instituição financeiras. Contudo, a sentença determinou a manutenção dos valores bloqueados até decisão posterior que a reforme ou eventual ação do autor contra terceiro estelionatário para alcançar o levantamento das quantias bloqueadas nesta ação.
2. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o autor recorrente tem condições econômicas para suportar os custos do processo, de modo a superar a presunção legal de hipossuficiência declarada. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Apesar de precedente desta Turma Recursal em sentido diverso (Acórdão 1315105, 07003387320198070008, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), no caso concreto deve ser acolhida a pretensão para a devolução dos valores bloqueados. Isso porque os elementos são suficientes para demonstrar que o autor recorrente foi vítima de golpe conhecido, aplicado na compra e venda de veículos em plataformas de anúncios na internet (como, por exemplo, no endereço “OLX”), quando terceiro consegue ludibriar tanto a pessoa interessada em adquirir um veículo quanto aquela que possui um bem para venda, convencendo-os a dialogarem entre si e realizarem os atos conforme a sua indicação, que desse modo consegue que o interessado na aquisição do veículo transfira a quantia para conta utilizada para a execução da fraude. A consumação da fraude pode ser constatada a partir do diálogo do autor com o estelionatário (ID 27295001); da comparação do anúncio realizado pelo golpista (ID 27295002) com aquele efetuado pelo terceiro de boa-fé (ID 27295162-27295163); o regular registro da ocorrência policial na mesma data dos acontecimentos (ID 27295161); e o pedido de bloqueio dos valores efetuado pelo depositante no mesmo dia, tão logo percebeu que foi vítima de fraude (ID 27295229). Em especial, importante destacar que a conta bancária no Banco do Brasil onde foi depositada a quantia foi aberta no mês anterior à aplicação do golpe (ID 27295228), inclusive com a informação recebida pelo autor de que a abertura daquela conta bancária teria sido efetuada apenas mediante a apresentação de uma carteira de trabalho (ID 27294994, pág. 5), fato não refutado pela instituição financeira. Ainda, foi efetuado o depósito de R$ 18.000,00 naquela conta bancária, sendo que no momento do bloqueio administrativo, efetuado no mesmo dia da transação financeira, restavam apenas R$ 5.000,00, enquanto que transcorrido um ano e meio daquele bloqueio de R$ 5.000,00 efetuado pelo Banco do Brasil não há indicação de que o correntista tenha adotado qualquer diligência para questionar a retenção efetuada na via administrativa.
4. Assim, os elementos permitem apurar a verossimilhança de que a conta bancária foi utilizada apenas para o recebimento de dinheiro decorrente da aplicação do golpe, sendo que foi aberta em nome de terceiro apenas com o uso de uma carteira de trabalho, o que sugere que a correntista indicada na conta bancária (Gabriela) também tenha sido vítima de suposta abertura de conta bancária por terceiros utilizando a sua documentação. Portanto, suficientemente comprovado no caso concreto a existência de golpe, não há que se exigir do depositante da quantia que ajuíze eventual ação em face da pessoa indicada como correntista da conta bancária, tampouco a liberação da quantia após eventual persecução criminal. Em consequência, o Banco do Brasil deverá restituir em favor do autor o saldo de R$ 5.000,00 bloqueado na conta bancária ID 27295228. Precedentes: (Acórdão 1227171, 07045102220198070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). e (Acórdão 1118769, 07223058720188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. De outro modo, não prospera o pedido de restituição do saldo de R$ 33,75 que teria sido localizado na conta bancária junto ao Bradesco. Isso porque o documento ID 27295233, pág. 4 indica um saldo negativo de R$ 33,75, não existindo valores bloqueados naquela instituição financeira.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o primeiro réu (Banco do Brasil) a restituir à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente aos valores bloqueados na conta ID 27295228. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.